Tribunal: TJDFT
Processo: 0727738-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727738-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Ecopower Eficiência Energética Ltda Apelada: Unimek S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 78895585) interposta pela sociedade empresária Ecopower Eficiência Energética Ltda contra a sentença (Id. 78895566 e Id. 78895582) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente. A sociedade anônima apelada suscitou, em suas contrarrazões (Id. 78895590), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso, diante da possível ocorrência de indevida inovação recursal. Assim, manifeste-se a recorrente a respeito do tema aludido, nos moldes da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator